Tribunal: TJDFT
Processo: 0714468-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A análise sistemática da prova revela a presença de elementos suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática das infrações penais de vias de fato, descumprimento de medida protetiva e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A caracterização da continuidade delitiva requer o preenchimento cumulativo de requisitos de ordem objetiva (iguais condições de tempo, lugar e modo de execução do delito), e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), a exigir a demonstração de um entrelaçamento entre as condutas, isto é, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior, o que não é hipótese dos autos. De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema 983/STJ, é possível a fixação de valor mínimo a título de danos morais decorrente de ilícito penal contra a mulher, praticado no âmbito doméstico e familiar, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais em patamar razoável e proporcional, atendendo aos objetivos legais, deve ser mantido. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.